Tribunal: TJSP
Processo: 2106555-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2106555-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA, são
agravados LAVANDERIA BOUTIQUE LTDA. e ADRIANA VALÉRIO
BECEGATTO BATISTA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo Interno Cível no 2106555-12.2020.8.26.0000/50000 - Voto no
2
Voto no 24880
Agravo Interno Cível no 2106555-12.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
Juiz(a): Eduardo Palma Pellegrinelli
Agravante: Dryclean Usa do Brasil Lavanderias Ltda
Agravados: Lavanderia Boutique Ltda. e Adriana Valério Becegatto Batista
Interessados: Lavanderia Boutique Ltda., Ana Paula Valerio Becegato
Nastromagario, Juliana Fontao Lopes Correa Meyer, Marcelo Mastromauro
e Fabio Guimaraes Correa Meyer
AGRAVO
INTERNO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO JULGADO. PERDA DO OBJETO.
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão
monocrática de pp. 416/419 do agravo de instrumento interposto pelas ora
agravadas, que concedeu efeito suspensivo ao referido recurso.
Defende a agravante, em suma, a necessidade de
revogação do efeito suspensivo, alegando a ausência de risco de dano irreparável e
de probabilidade do direito alegado.
É o relatório.
I) O presente agravo interno está sendo julgado
conjuntamente ao agravo de instrumento de que se originou, de forma que, com o
respectivo julgamento, cessam os efeitos com que inicialmente recebido o
recurso instrumental.
II) Assim, impõe-se reconhecer a perda do objeto do
presente agravo interno.
III) Ante o exposto, não se conhece do agravo interno.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)